Tribunal: TJDFT
Processo: 0723946-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. COBRANÇA DE NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTAS EM BRANCO. SUJEIÇÃO AOS RISCOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Todavia, o acerto ou não do indeferimento da prova deve ser analisado no próprio mérito, porquanto com ele se confunde.
2. “A nota promissória assinada em branco não é nula se não provado abuso no preenchimento, de modo que quem assina a nota promissória “em branco” outorga, implicitamente, à outra pessoa o poder de preenchê-la. Portanto, o preenchimento posterior da nota promissória encontra resguardo na jurisprudência, ficando o emitente sujeito aos riscos decorrentes dessa complementação, respondendo pela dívida representada no título, salvo se conseguir provar a má-fé do portador.” (Acórdão 1609316, 07098381920218070001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022).
3. No caso, considerando que a apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe incumbia, não logrando êxito em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não sendo possível supor a alegada má-fé no preenchimento dos títulos eventualmente assinados em branco, revela-se inútil a prova pericial pleiteada por não se prestar ao fim pretendido.
4. Recurso conhecido e não provido.